Tribunal: TJDFT
Processo: 0736673-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736673-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO SAMUEL FONSECA AGRAVADO: VINICIUS VENTURA VASCONCELLOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RENATO SAMUEL FONSECA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704694-34.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de parcelamento do débito, nos seguintes termos (ID 208444604 do processo originário): “No ID n° 207699032, o devedor requereu o parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do CPC. Efetuou depósito nos autos de R$ 1.810,13 (mil, oitocentos e dez reais e treze centavos). Intimado, o credor não anuiu com o parcelamento. Requereu a penhora junto ao Sisbajud e o levantamento de quantias, ID n° 207926539. É o relato. Decido. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal, constante no art. 916, § 7o, do CPC. Assim, não havendo anuência do credor, inviável o parcelamento do débito. Observo ainda, que ao contrário do que afirma o credor, o pagamento de parte do valor do débito não constitui má-fé. Isto posto, indefiro o pedido do executado. Defiro ao credor o levantamento do valor de R$ 1.810,13 (mil, oitocentos e dez reais treze centavos), mais acréscimos legais, mediante transferência para o Banco Regional de Brasília – BRB, Agência: 280, Conta Corrente: 280.010.933-0, de titularidade de Ventura Vasconcellos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ/Chave PIX: 42.836.030/0001-82. Dou à decisão força de ofício. Proceda-se independente de preclusão. Ao credor para que junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, demonstrando o decote dos valores pagos, no prazo de 15 (quinze) dias. Feito, proceda-se o bloqueio de ativos financeiros junto ao Sisbajud. I." Em suas razões recursais (ID 63561706), afirma que, nos autos de origem, foi indeferido o parcelamento da dívida, nos termos do art. 916 do CPC. Informa que já foi pago 74,61% do débito. Menciona que já foram realizadas diversas tentativas para penhora de bens, sem êxito. Defende a possibilidade de parcelamento do débito no cumprimento de sentença. Verbera que o parcelamento da dívida em seis vezes não acarretará nenhum prejuízo ao credor. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso. O despacho de ID 63564062 determinou que o agravante comprovasse o recolhimento do preparo. O preparo foi recolhido, conforme certidão de ID 64094043 e 64095349. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante depositou o valor de 30% da dívida, e postulou o parcelamento do remanescente em seis vezes de R$ 1.810,13 (ID 207699032, autos de origem). O pagamento parcelado do débito, no cumprimento de sentença, somente é possível mediante acordo entre credor e devedor, uma vez que não existe direito subjetivo do devedor ao pagamento parcelado da dívida. Cumpre esclarecer que o parcelamento previsto no art. 916 do CPC é exclusivo para a execução de título extrajudicial, sendo incabível sua aplicação ao cumprimento de sentença por expressa disposição legal. Nesse sentido, vejamos o que dispõe o art. 916, § 7o, do CPC: “Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...). § 7o O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença. (destaquei). Dessa forma, o parcelamento da dívida é condicionado à anuência do credor, conforme preleciona o art. 314 do Código Civil, in verbis: “Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou.” No caso vertente, constata-se que o credor, ora agravado, manifestou discordância quanto ao parcelamento da dívida, sendo, portanto, defeso o seu deferimento pelo juízo a quo. No mesmo sentido, destaco precedentes desta Colenda Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. DESEMPREGO SUPERVENIENTE. DESONERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CIVIL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. ANUÊNCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. 1. O valor dos alimentos fixados em sentença permanece inalterado mesmo quando o alimentante tem o seu vínculo empregatício encerrado, pois permanece o percentual calculado com base na última remuneração auferida. 2. Quando sobrevém modificação na situação econômico-financeira do devedor de alimentos, surge o direito de requerer a revisão de alimentos (artigo 15 da Lei no 5.478/68), não sendo meio hábil a impugnação ao cumprimento de sentença. 3. O rito do § 3o do artigo 528 do Código de Processo Civil e a prisão do devedor são reservadas para as dívidas alimentares atuais, estas correspondentes às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. 4. O parcelamento da obrigação depende da anuência do credor, sendo inviável impor a sua aceitação, nos termos do artigo 314 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1208862, 07046987520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO EXERCIDO. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA. SINISTRO. DEMONSTRAÇÃO. COLISÃO NA TRASEIRA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE. DEFINIÇÃO. DÉBITO. CONDENAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. SENTENÇA. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. 1. Cediço que "1. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam à preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição (art. 485, VI e § 3o, do CPC). 2. A legitimidade das partes, de que é espécie a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. (..)" (Acórdão 1783210, 07019282120208070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Na espécie, segundo narrado na inicial pela Seguradora, o veículo de propriedade do réu/apelante colidiu com o automóvel segurado pela autora, de modo que, descontado o valor da franquia contratada, cobra a autora do réu R$80.818,07: relação de direito material entre as partes que se evidencia. Em tese, pode o réu ocupar o polo passivo da demanda. Se o alegado na petição inicial prospera ou não, matéria a ser enfrentada no mérito.1.2. Preliminar rejeitada. 2. "A juntada de documentos, em fase de apelação, que não se enquadram naqueles indispensáveis à propositura da ação e apresentam cunho exclusivamente probatório, com o nítido caráter de esclarecer os eventos narrados, é admitida, desde que garantido o contraditório e ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se sacrificar a apuração dos fatos sem uma razão ponderável" (REsp 1176440/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, Dje 04/10/2013). 2.1. No caso, nenhuma irregularidade na juntada extemporânea: embora não informado pelo réu/apelante o justo motivo de ter acostado os documentos em apelação, exercido o contraditório pela parte apelada, que teve vista da documentação em contrarrazões, inclusive, impugnando-a. 3. "2. O causador de acidente automobilístico fica sujeito a suportar o ônus de ação regressiva movida pela Seguradora, em razão da mesma subsidiar os prejuízos de seu filiado decorrentes do sinistro. (..)" (Acórdão 1699479, 07044654120208070001, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Na hipótese, definida em sentença a responsabilidade do réu/apelante pelo pagamento do débito (quantia certa), eventual negociação quanto a forma e modo de pagamento pode ser realizada entre as partes, inclusive, extrajudicialmente, não cabendo determinação judicial de parcelamento de dívida (direito disponível) em título executivo judicial. 4.1. Obrigatoriedade de concessão de parcelamento de dívida pelo juiz encontra-se no artigo 916, §6o, CPC em sede de execução de título extrajudicial, inexistindo "nos termos da vedação contida no art. 916, § 7o, do CPC/2015, (..) direito subjetivo do executado ao parcelamento da obrigação de pagar quantia certa, em fase de cumprimento de sentença, não cabendo nem mesmo ao juiz a sua concessão unilateralmente, ainda que em caráter excepcional." 7. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 14/6/2022.) 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido. (Acórdão 1810686, 07260143920228070001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). Nesse contexto, verifico, ao menos nesta fase inicial, que não está presente a plausibilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora